Tribunal: TCU
Processo: 036.451/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Jeová Souto Mota, na condição de ex-prefeito, gestão: 2009-2012, contra o Acórdão 5902/2021-TCU-2a Câmara (peça 124), rel. Min. Bruno Dantas

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto por José Jeová Souto Mota contra o Acórdão 5902/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 5902/2021-TCU-Segunda Câmara e conferir a seguinte redação ao seu subitem 9.1: "com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas do sr. José Jeová Souto Mota, dando-lhe quitação"; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.